Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720998-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. H. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINEIDE ROSA VIEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se irregularidade na representação processual do impetrante, ora agravante, uma vez ausente procuração em seu nome, assistido por sua genitora, neste instrumento e na ação de origem. Ante o exposto, intime-se o agravante para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator